Tribunal: CARF
Processo: 16062.000526/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.000526/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.205 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
DIRCEU ABRANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AJUSTE ANUAL. ABATIMENTO
DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES DO
PERÍODO DE 01/01/1989 A 12/12/1995. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO.
APOSENTADORIA ANTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI N°
9.250/96. PRAZO PRESCRICIONAL.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária o valor
correspondente às contribuições efetuadas, cujo ônus tenha sido suportado pelo
contribuinte, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, em face do Ato Declaratório PGFN no 4,
de 2006, editado após a aprovação do Parecer PGFN/CRJ no 2.139/2006, de
2006, pelo Ministro de Estado da Fazenda. Não há isenção de rendimentos,
mas exclusão da incidência de imposto sobre os valores de complementação de
aposentadoria percebidos na vigência da Lei n° 9.250, de 1995, até o limite do
imposto pago sobre as contribuições do período de 1o de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995. Estando o trabalhador já aposentado quando da entrada
em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, em 01/01/1996, esta data configura-se
como o termo ad quem da prescrição. A exclusão da complementação da
aposentadoria da base de cálculo referente ao exercício 2009 não se justifica
como abatimento do valor correspondente às contribuições do período de 1o de
janeiro de 1989 até a aposentadoria em julho de 1992, eis que prescrito o
direito à exclusão pretendida, inexistindo isenção sobre a complementação da
aposentadoria.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.202, de 11 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 16062.720082/2013-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.000526/2009-41
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.205 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000526/2009-41

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação Procedente em Parte contra Notificação de Lançamento
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando tempestividade, bitributação e isenção.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/09/20161, o recurso interposto em
14/10/20162 é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Bitributação e isenção. O Termo Circunstanciado a não retificar o lançamento
de ofício e o Acórdão de Impugnação asseveram que a Instrução Normativa
RFB no 1.343, de 2013, possibilita ao aposentado de previdência complementar
abater da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as contribuições
por ele efetuadas à respectiva entidade no período de Janeiro/1989 a
Dezembro/1995, mas apenas ao beneficiário que se aposentar a partir de Janeiro
de 2008.
As razões recursais não atacam a objeção em tela, limitando-se a reiterar a
alegação de ter se aposentado em julho de 1992 e que suas contribuições

1 No processo n° 16062.720082/2013-41, ver e-fls. 52/54.
2 No processo n° 16062.720082/2013-41, ver e-fls. 56.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.205 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000526/2009-41

previdenciárias para o PETROS foram tributadas pelo imposto de renda, a
incidir sobre 1/3 do salário, a significar que 1/3 dos proventos de aposentadoria
percebidos no ano-calendário objeto do lançamento3 seriam isentos, conforme
declarados, sob pena de bitributação.
Não se alega e nem se carreia aos autos prova de que tal isenção teria sido
reconhecida por força de ação judicial e muito menos que houvesse ação
judicial em curso ao tempo da declaração de ajuste anual.
No ano-calendário objeto do lançamento4, o benefício da aposentadoria
complementar, independentemente de corresponder a contribuições aportadas
entre janeiro de 1989 e a aposentadoria ocorrida em julho de 1992, é tributada,
na medida em que não subsiste a isenção do art. 6°, VII, da Lei n° 7.713, de
1988.
Contudo, em relação às contribuições do período de vigência da Lei n° 7.713,
de 1988, ou seja, de janeiro de 1989 até a aposentadoria em julho de 1992,
aplica-se a tese de que “não incide imposto de renda sobre a complementação
de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente
pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por
força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na
redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995", em face do Ato
Declaratório PGFN no 4, de 7 de novembro de 2006, editado após a aprovação
do Parecer PGFN/CRJ no 2.139/2006, de 30 de outubro de 2006, pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda.
Note-se que o entendimento em questão não implica na isenção de rendimentos,
mas na exclusão da incidência de imposto sobre os valores de complementação
de aposentadoria percebidos na vigência da Lei n° 9.250, de 1995, até o limite
do imposto pago sobre as contribuições do período de 1o de janeiro de 1989 a
31 de dezembro de 1995.
No caso concreto, a limitação do valor pago deve observa o período de janeiro
de 1989 até a aposentadoria em julho de 1992. Além disso, como o trabalhador
já estava aposentado quando da entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, em
01/01/1996, esta data configura-se como o termo ad quem da prescrição.
Destarte, a exclusão da complementação da aposentadoria da base de cálculo
referente ao exercício objeto do lançamento5 não se justifica como abatimento
do valor correspondente às contribuições do período de 1o de janeiro de 1989
até a aposentadoria em julho de 1992, eis que prescrito o direito à exclusão
pretendida (CTN, art. 168, I; e Lei Complementar n° 118, art. 3°) e não há,
como já dito, isenção sobre a complementação da aposentadoria, não se
cogitando de bitributação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

3 No processo n° 16062.720082/2013-41, o ano-calendário é o de 2008.
4 No processo n° 16062.720082/2013-41, o ano-calendário é o de 2008.
5 No processo n° 16062.720082/2013-41, o exercídio é o de 2009.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.205 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000526/2009-41

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 75
DF CARF MF
Original